Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
1. Tratando-se de alegação de defeito do serviço por profissional liberal – dentista (próteses dentárias que, segundo a autora, teriam caído logo após o implante), aplicável o art. 14, §4o do CDC, que, por sua vez, determina que “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.
2. Na espécie, o ônus da prova competiria ope legis à consumidora. Contudo, pela decisão saneadora, confirmada por esta Turma no julgamento acima referido, invertido o ônus probatório nos termos do artigo 6o, VIII do CDC. Houve a preclusão máxima do mencionado julgado, superada, portanto, qualquer discussão acerca da inversão do ônus da prova. Nada a alterar no ponto.
3. Caberia à requerida demonstrar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao realizar o procedimento, ônus que não se desincumbiu.
4. O conjunto probatório é suficiente para atestar a culpa da ré. As fotografias da boca da autora, sem as próteses, bem como as mensagens trocadas entre as partes, no dia 20/4/2022, corroboram a narrativa declinada na inicial, pela qual a autora buscou ajuda, alegando que o dente estava mole, imediatamente após a realização do procedimento (mesmo dia).
5. A falha na prestação do serviço comprometeu e abalou de maneira significativa direitos da personalidade da autora a justificar indenização em patamar superior ao definido em sentença, que foi de somente R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que não compensa os danos extrapatrimoniais experimentados pela autora. Na hipótese, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), representa valor razoável, evitando não só o empobrecimento do pagador, mas, também, o enriquecimento ilícito da credora.
6. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.